Tribunal: STF
Processo: HC 232428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 835.870, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, “incongruência contida numa última r. Decisão proferida, pelo r. Juízo de primeira instância, (Medida Cautelar de prisão preventiva nº. 5023222-48.2020.4.02.5001/ES), que, no dia 14/12/2022, reconheceu o vício processual do excesso de prazo na formação da culpa somente a um dos corréus [...], e não o estendeu os benefícios ao ora Paciente”. Destaca que o ora paciente, “além de possuir condição subjetiva mais favorável, sendo tecnicamente primário, com comprovação de ocupação lícita e residência fixa [...], responde aos mesmos fatos e tipificação jurídica descritos na Denúncia do MPF”. Afirma que “embora esteja homiziado, [...] possui paradeiro conhecido, vez que compareceu espontaneamente ao processo, sendo devidamente citado, por duas vezes”. 



4. A defesa requer:



    1) Nos termos do Art. 312 c.c. 316, caput, todos do CPP, por isonomia, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão ausência da presunção dos requisitos da prisão preventiva gerada pela soltura do corréu Carlos Alberto Sgoobi; 



    2) E/ou os termos do Art. 580, do CPP, a concessão da ordem de habeas corpus por extensão, para revogar a prisão preventiva do paciente 



    3) A concessão da liminar da ordem em Habeas Corpus, determinado a expedição de contramandado de prisão/alvará de soltura; 



    4) No mérito, seja confirmada a ordem liminar em habeas corpus pelo colegiado, a fim de manter a concessão da revogação de prisão preventiva e / ou a extensão do benefício.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. Reconheço que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se as seguintes ementas: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



     (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



10. Na hipótese de que se trata, contudo, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para tanto, destaco o seguinte trecho do ato impugnado:



    Na hipótese, como se depreende do acórdão, o Tribunal de origem consignou que a situação do paciente difere da situação do corréu, uma vez que "Verifico que a autoridade impetrada, no dito decisum, diferenciou adequadamente a situação de CARLOS ALBERTO SGOBBI – preso desde maio de 2021 e que foi posto em liberdade por excesso de prazo para formação da culpa – da do paciente e do coinvestigado HÉLIO APARECIDO ÁVILA, eis que estes não chegaram a ser presos.".



    Nestes termos, não se encontrando o corréu na mesma situação fático-processual, não é cabível o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP. 



    No tocante ao princípio da isonomia, não se verifica manifesta ilegalidade, conforme bem salientado pelo tribunal de origem, pois, "Não há por isso inobservância ao princípio da isonomia, na medida em que o risco à aplicação da lei penal para eles é concretamente distinto dos demais."



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator